Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DINÂMICA DELITIVA. ESCLARECIDA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA POSITIVA. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. CONVERGÊNCIAS. CARACTERÍSTICAS GERAIS E ESPECÍFICAS. INCOMPATIBILIDADES RELEVANTES. AUSENTES. OUTROS CRIMES. MESMO MODUS OPERANDI. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado das sanções previstas no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em avaliar se os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são suficientes para um decreto de condenação nos termos propostos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A dinâmica delitiva foi muito bem esclarecida a partir das declarações prestadas pelas vítimas, ainda que nenhuma delas tenha sido capaz de identificar o autor dos fatos.
3.2. A testemunha policial destacou que, durante as investigações, foi colhido um saco plástico, o qual tinha sido pego pelo assaltante e, por isso, foi periciado; afirmou que foram encontradas digitais do acusado. Detalhou, ainda, que, no dia seguinte ao dos fatos, o réu praticou dois crimes com o mesmo modus operandi, nos quais foram encontradas digitais dele.
3.3. Muito embora o local do crime consista em um estabelecimento comercial e o objeto periciado estivesse, originalmente, em uma prateleira de exposição, como afirmado pela testemunha e funcionária da loja, não há nos autos nenhum elemento mínimo de convicção que sugira a presença do acusado naquele local em momento anterior ao dos fatos.
3.4. Vale notar que a funcionária do estabelecimento deixou evidente que o saco plástico estava na prateleira quando foi conduzida pelo acusado para o interior da cozinha, e, logo ao sair, já percebeu que o objeto em questão se encontrava no chão. 3.4.1. Como bem salientou a Procuradoria de Justiça, “Tal fato reduz drasticamente a janela de toque pretérito e supera a tese defensiva de ambiente de manuseio público, pois a alteração posicional associada ao achado da impressão do recorrido aproxima o vestígio do iter criminis.”
3.5. Além do mais, na situação dos autos, foi realizado exame prosopográfico (laudo facial) entre imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial e fotografias do então indiciado, ora apelado.
3.6. A despeito das limitações técnicas das imagens analisadas, os peritos conseguiram identificar convergências com relação às características gerais e específicas faciais, e destacaram a ausência de incompatibilidades relevantes.
3.7. O laudo prosopográfico, conquanto não tenha evidenciado um grau de compatibilidade máximo (+3), resultou em uma conclusão significativa do ponto de vista probatório (grau +1), sobretudo porque não apontou qualquer incompatibilidade relevante com o réu, ao contrário, indicou convergências anatômicas, tanto em relação a características gerais, quanto no que diz respeito a características específicas: frontal, orbitária, nasal, auricular e bucal.
3.8. O juízo de certeza e segurança a respeito da autoria delitiva atribuída ao recorrido é reforçado, ainda, pela circunstância de o réu ter sido identificado como autor de outros dois roubos ocorridos no dia seguinte ao crime objeto destes autos, nos quais utilizou o mesmo modus operandi do delito em apuração.
3.9. Dessa forma, a análise conjunta de importantes elementos de convicção – dinâmica delitiva narrada pelas vítimas, perícia papiloscópica, perícia facial e prática de outros dois roubos no dia seguinte com o mesmo modus operandi -, conduz a uma certeza suficiente acerca da comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo imputado ao acusado ora apelado.
3.10. Não obstante o armamento utilizado não tenha sido encontrado, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal entende, há muito, que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo dispensa a apreensão e a realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa.
3.11. Apesar do pedido contido na denúncia, não há nos autos elementos suficientes para quantificação dos prejuízos sofridos pelas vítimas, inviabilizando a fixação da indenização mínima.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.